Tribunal: TJDFT
Processo: 0726749-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES (agravante/terceiro interessado) contra a decisão (ID 238235910, dos autos de origem), dos autos da ação de inventário dos bens deixados por MARCOS ANTONIO CAPPELLESSO (processo no 0749369-78.2022.8.07.0001), cujo teor transcrevo a seguir: “Cuida-se de inventário dos bens deixados por MARCOS ANTONIO CAPPELLESSO, falecido aos 08/06/2022. A sentença de ID 237097229 homologou a partilha de ID ID 235614061. Consta registrada no rosto dos autos a penhora de ID164384431, em favor de ELTON TOMAZ DE MAGALHAES, no valor de R$ 2.537.179,03, referente à ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL processo 0722832-16.2020.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Conforme partilha homologada (ID 235614061) há R$193.983,03 depositados em conta vinculada aos autos. A meeira Ana Kelly de Araujos Eneas requer sob o ID236015699 o levantamento de 50% do valor depositado por se referir à sua meação, uma vez que era casada sob o regime da comunhão parcial de bens (ID146045306). O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido de levantamento dos valores devidos à meeira (ID236208684). O credor requer a suspensão de eventual alvará de levantamento, até a satisfação integral da dívida (ID237913821). Relatei. Decido. Ana Kelly de Araujos Eneas era casada sob o regime da comunhão parcial de bens com o de cujus (ID146045306). Considerando-se o que dispõe o artigo 843, caput, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o cônjuge do executado não responde patrimonialmente pela dívida e há penhora de bem comum indivisível, a sua quota-parte deve ser preservada. No presente caso a meeira não responde sobre a dívida, uma vez que a penhora somente recai sobre o patrimônio do de cujus, desse modo, o deferimento da sua meação se mostra de direito, por essa razão o defiro. Dessa forma. determino o levantamento pela meeira de metade do valor depositado e partilhado nestes autos, no montante de R$96.991,52, a outra metade, no mesmo valor, deve ser transferida para conta vinculada ao processo 0722832-16.2020.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em razão da penhora registrada na capa dos autos. Transitada em julgado, cumpra-se. Em seguida, expeçam-se os demais documentos determinados em sentença e arquivem-se.I.” Em suas razões recursais (ID 73565903), a parte agravante sustenta, em síntese, que, na ação de origem, requereu a incidente de remoção da inventariante ANA KELLY DE ARAÚJO ENEAS CAPPELLESSO (agravada), ao argumento de que esta, no exercício da função de inventariante, recebeu quantia de R$660.000,00, mas depositou apenas R$220.000,00 nos autos, omitindo o valor de R$440.000,00, o que configuraria sonegação de bens do espólio. Afirma que há, em seu favor, penhora registrada no rosto dos autos de origem, no valor de R$2.537.000,00, mas, desconsiderando o andamento do incidente, foi liberada em favor da agravada vultosa quantia, o que coloca em risco os direitos da parte agravante. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a seja conhecido e provido o recurso para, reformando a decisão agravada, determinar o bloqueio dos valores depositados nos autos de origem até a resolução final do incidente de remoção e a apuração da conduta da inventariante. Preparo acostado no ID 73566878. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300, caput e §3o da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Numa análise perfuntória, própria das decisões liminares e de natureza cautelar ou antecipatória, vislumbro presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. De um lado, há o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se a decisão agravada, para, no mérito, determinar que se aguarde o fim de incidente de remoção da inventariante. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, representa risco de grande prejuízo à parte agravante, uma vez que é credora de quantia vultosa em face do espólio. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso e determino que, até o julgamento deste agravo, não seja liberado o valor da meação em favor da parte agravada. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intimem-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente.